Tribunal: STF
Processo: HC 256448
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thais Barão, em favor de Rodrigo Favaro Hasunuma, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 969.442/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. 2. O acordão combatido não tratou da alegação de que a condenação alcançada pelo período depurador não poderia ser considerada como maus antecedentes, sendo assim, este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Na hipótese dos autos, observa-se que o redutor do tráfico privilegiado foi afastado de forma fundamentada, levando-se em consideração os maus antecedentes do réu, bem como as diversas conversas encontradas em seu aparelho celular que evidenciaram sua dedicação à prática criminosa, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte. 4. Não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, e os maus antecedentes do agravante, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06. 5. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 8, p. 1)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após ter sido flagrado portando 492,62g de maconha.



    Entende que a dosimetria da pena causa constrangimento ilegal, haja vista que o Juízo de origem majorou a pena-base tanto em razão da quantidade de drogas apreendidas, quanto com fundamento no reconhecimento de maus antecedentes referente a crime praticado há mais de 10 anos.



    Argumenta que se o período depurador para a reincidência é de 5 anos da data da extinção da punibilidade, “nada mais razoável que utilizar este mesmo prazo para que se desconsidere, também, os maus antecedentes. Em outras palavras, havendo condenação transitada em julgado que não configura reincidência, esta deixa de ser classificada como maus antecedentes quando transcorridos mais de 5 (cinco) anos, conforme se entende pela interpretação do artigo 64, inciso I, do Código Penal”. (p. 9)



    Destaca que “a quantidade de entorpecente encontrado em poder do paciente não ultrapassa a normalidade”. (p. 13)



    Assim, considerando os atributos pessoais favoráveis, entende que deve ser aplicado o redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, bem como deve ser fixado regime mais brando para início do cumprimento da pena, devidamente substituído por restritiva de direitos.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “aplicação da pena base na primeira fase no mínimo legal ou que o aumento seja em cima de 1/6, requer ainda a concessão do trafico privilegiado assim como já se manifestou o PG e o regime inicial seja o aberto. Na hipótese de mantida a condenação requer a reforma do regime para o semiaberto, suspenda os efeitos da condenação com efeitos imediatos para ser, até julgamento final do writ”. (p. 26)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar a pena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    [...]



    Com relação à alegação de que a condenação alcançada pelo período depurador não poderia ser considerada como maus antecedentes, observa-se que a questão não foi apreciada pela instância ordinária, impedindo sua análise direta por esta Corte Superior, sob risco de incorrer em indevida supressão de instância.



    [...]



    Ademais, "[o] prazo depurador de 5 anos aplica-se exclusivamente para fins de reincidência, não havendo limitação temporal para a configuração dos maus antecedentes" (AgRg no REsp n. 2.181.577/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 7/3/2025.) 



    Noutro ponto, cumpre registrar que a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    No caso, observa-se que o redutor do tráfico privilegiado foi afastado de forma fundamentada, levando-se em consideração os maus antecedentes do réu, bem como as diversas conversas encontradas em seu aparelho celular que evidenciaram sua dedicação à prática criminosa, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    [...]



    Por fim, não há ilegalidade no recrudescimento do regime prisional pelas instâncias ordinárias, pois, apesar do quantum de pena aplicado, superior a 4 e inferior a 8 anos, permitir, em tese, a fixação do regime semiaberto, os fundamentos apresentados revelam que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade da droga apreendida, e os maus antecedentes do agravante, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal e art. 42 da Lei n. 11.343/06”. (eDOC 8)



    No caso concreto, o paciente foi flagrado portando 492,62g de maconha, tendo sido condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Quanto à insurgência acerca da exasperação da pena-base, a jurisprudência desta Corte Suprema é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Confiram-se: RHC 220412 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 26.10.2022; RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022; e HC 176.420 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.2.2021.



    Observe-se, ainda, que a quantidade de drogas apreendidas são circunstâncias aptas a ensejar o recrudescimento da pena-base, conforme disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 198827 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje. 25.8.2021).



    Quanto à elevação da pena-base em razão do reconhecimento de maus antecedentes por delito praticado há mais de 5 anos, ressalvado meu entendimento pessoal sobre a matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, no qual fiquei vencido, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    No julgamento dos embargos de declaração no referido paradigma, a Corte entendeu que a “condenação demasiadamente distanciada no tempo” poderia ser desconsiderada como maus antecedentes. Assim, considerando que o Juízo de origem valorou negativamente os maus antecedentes em razão de crime praticado há mais de 10 anos, entendo que, no ponto, deve ser concedida a ordem.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para determinar ao Juízo da Execução Penal que proceda a uma nova dosimetria da pena, afastando a valoração negativa dos maus antecedentes e ajustando, se necessário, o regime prisional.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente